Tribunal: TJDFT
Processo: 0003973-05.2016.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO OU BIOLÓGICO COM A MENOR. ABANDONO AFETIVO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apelante pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial da ação principal e que o recorrido seja condenado ao pagamento de danos morais afetivos no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
2. Não se pode impor a alguém gostar e possuir afeto por outrem. Então, com base nessa premissa, pode até se afirmar que houve algum vínculo afetivo entre o apelado e a menor, mas isso não mais subsiste, porque é o próprio que afirma não nutrir nenhuma relação de afetividade com a menor, sobrinha biológica da apelada.
3. Faz-se mister lembrar ainda que, mesmo para os que entendem que o abandono afetivo e material, exige-se, nessas hipóteses, a comprovação do estado de filiação, como destacado na sentença, situação que não verifica no presente caso, visto que, há, de fato, simples guarda da menor, ou seja, a relação filial não pode ser confundida com a relação entre guardião e a menor.
4. Como não se verifica a existência de abandono moral ou material do apelado em face da menor, não há que se falar em indenização a título de dano moral.
5. Recurso desprovido